Tribunal: TJPA
Processo: 0001420-20.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001420-20.2012.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001420-20.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA

ADVOGADO: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001420-20.2012.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA

ADVOGADO: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998-A E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RONALDO CARLOS SOUZA SEABRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o qual condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 1º, I, do CP a pena de 03 (três) anos, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a inicial acusatória que no dia 21/01/2012, o apelante lesionou a vítima Marinete Dantas Macêdo, causando-lhe lesão grave que a incapacitou para suas ocupações habituais, por três meses.

Consta nos autos que após abalroamento entre os veículos do recorrente e do marido da vítima, o apelante saiu de seu carro e de forma agressiva questionou quem iria arcar com seu prejuízo. Em seguida, diante da resposta negativa e solicitação de perícia pelo marido da ofendida, investiu contra a testemunha Nelson e agrediu a vítima Marinete com um soco no rosto, desferido no momento em que esta interveio para cessar o confronto.

Relata ainda, que a ofendida foi levada ao hospital onde ficou internada em razão da lesão supramencionada.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4371598).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva (Id. 4371600).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4371600).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4371600).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando detidamente a argumentação da defesa, entendo que não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria do delito restaram sobejamente demonstradas por meio do exame de corpo de delito (Id. 4371591 - Pág. 1 - 2) e pelas provas orais angariadas durante a instrução processual, dentre as quais destaca-se as declarações da vítima (ID° 4415453 p-17), além do depoimento da testemunha Nelson de Assis da Silva (Id. 4372320), conforme se verifica a seguir.

Indagado pela promotoria acerca do momento em que sua esposa desceu do carro, a testemunha Nelson de Assis da Silva afirmou que:

“No momento em que eu cai no capô. Aí,
ela correu pedindo para ele, para ele não me bater, aí foi quando ele virou e deu o soco
(...) Ela não agrediu ele, tenho certeza absoluta (...) Ela ficou tontinha, ela caiu no chão virou e deu um soco (...) Ele deu um soco nela porque ele quis mesmo (...) Na delegacia, minha esposa disse: “meu filho to passando mal”, foi quando ela abaixou a cabeça e começou a sangrar pelo nariz e pela boca, foi que o tenente viu e disse: “deixa o teu carro aqui na porta, eu vou liberar uma viatura, tu pega ela e leva pro Pronto Socorro”(...)” [
grifei
]

A vítima asseverou que:

“(...) Ele jogou meu esposo em cima do capô do carro (...) Eu estava no lado do carro, foi na hora que eu me botei na frente deles dois
, foi na hora que ele disse: “Que é que tu vai querer sua vagabunda?” Aí, eu só ví o soco dele (...)
”[
grifei
]

Cabe salientar que a palavra da vítima, corroborada pelo compendio probante garante no caso em tela, a manutenção do édito condenatório, restando afastada a tese de insuficiência de probatória em relação a autoria delitiva
. Neste sentido, trago jurisprudência de caso semelhante.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – LESÃO CORPORAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I
. Ao contrário do alegado pela defesa, depreende-se dos autos que as provas colhidas na fase pré-processual e também judicial, permitem concluir, com a certeza desejada e exigível, que o delito de lesão corporal imputado ao apelante realmente ocorreu tal como descrito na denúncia, sobretudo porque o relato da vítima está corroborado pelo laudo pericial acostado aos autos, sendo cogente a manutenção do édito condenatório
. II. Com o parecer, recurso desprovido. (TJ-MS - APR: 00031713420198120019 MS 0003171-34.2019.8.12.0019, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 29/04/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2022

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 27/10/2022